Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722042-35.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE ALMEIDA PASSOS FILHO AGRAVADO: ROSEMEIRE DA SILVA, EDNA BORGES DA SILVA, JOSELIA DE SALES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANOEL DE ALMEIDA PASSOS FILHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSÉLIA DE SALES FERREIRA e OUTROS: 1. No intuito de subsidiar a análise da impugnação de ID 66698249, assim como o pedido de penhora de parte do salário do executado, fica o Sr. Manoel de Almeida Passos Filho intimado a apresentar, no prazo de 5 dias, cópia dos 3 últimos contracheques/comprovantes de rendimentos/proventos de aposentadoria, assim como extratos das contas bloqueadas, sob pena de indeferimento da insurgência. 2. Vindo a documentação, dê-se vista à parte exequente pelo prazo de 5 dias e, em seguida, voltem conclusos para decisão. O Agravante sustenta que o valor bloqueado provém de pensão e por isso a constrição não pode prevalecer, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “a liberação do valor de R$4.990,16 (quatro mil, novecentos e noventa reais e dezesseis centavos), bloqueado a sobre o crédito de R$6.863,46, proveniente de sua PENSÃO paga pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia”. Preparo recolhido (IDs 17575679 e 17578722). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cumprida a ordem judicial de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. A propósito, explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277). No mesmo sentido, assentou este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., Desa. rela.: Fátima Rafael, PJe: 12/02/2019). À primeira vista o Agravante se desincumbiu desse encargo probatório, tendo em vista que os documentos de fls. 2/3 ID 17573248 e fl. 1 ID 17761434 sinalizam que o bloqueio eletrônico efetuado junto ao Banco Bradesco em 28/06/2020 recaiu sobre sua pensão. Nesse contexto, comparecem relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta da possibilidade de levantamento do dinheiro bloqueado. É de se ressalvar que, na eventualidade do desprovimento do recurso, poderá ser realizado novo bloqueio na conta em que é depositada a pensão. Isto posto, defiro a liminar para liberar a quantia bloqueada junto ao Banco Bradesco (R$ 4.990,16). Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator